Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-17.2021.8.11.0005
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002117-17.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VILMAR BELLANDI - CPF: 346.100.149-04 (APELANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Vilmar Bellandi contra sentença que julgou extinto os Embargos à Execução, sem resolução de mérito, e condenou o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, não obstante o deferimento anterior da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da condenação do recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça, ainda vigente.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e regulamentada pelo art. 98 do CPC, assegura a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a condição de hipossuficiência.

4. Não havendo revogação da decisão que concedeu o benefício e não sendo comprovada alteração na condição econômica do recorrente, mostra-se indevida a imposição de pagamento imediato das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação provido para afastar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VILMAR BELLANDI
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou extinto os Embargos à execução sem resolução de mérito e condenou o Embargante/Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o Apelante sustenta que lhe foi deferida a gratuidade da justiça no decorrer do processo, não tendo havido qualquer modificação dessa decisão, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Argumenta que faz jus ao benefício e que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada, pois trabalha como pequeno produtor rural em imóvel de propriedade do seu irmão, com área de apenas 75 (setenta e cinco) hectares.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo a impossibilidade do Apelante em arcar com os ônus da sucumbência, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre registrar que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do apelo
.

Adentrando ao mérito recursal, verifica-se que a insurgência do recorrente efetivamente merece guarida. Conforme se extrai dos autos, por decisão de ID 276790906 (ID 153686476 da origem), foi deferido ao Embargante/Apelante o benefício da gratuidade da justiça, não havendo elementos que evidenciem a modificação dessa benesse no decorrer da demanda.

É oportuno ressaltar que a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça reveste-se de natureza constitucional, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Desse modo, tendo sido deferida a gratuidade de justiça ao apelante e inexistindo demonstração de modificação dessa condição, revela-se inadmissível a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, sob pena de ofensa à garantia constitucional de acesso à justiça.

Ademais, o artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, merece provimento o recurso para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao Recurso de Apelação para
afastar
a condenação do Apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e
suspender
a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025